Tribunal: TJSP
Processo: 1015980-62.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
MONITÓRIA – Contrato de locação de barreiras de segurança rodoviária e acessórios – Prescrição – Prazo de cinco anos a contar do vencimento de cada prestação – Prescrição não ocorrente – Instrumento de contrato, mensagens eletrônicas, mapas de medição, faturas e boletos – Possibilidade de exigir-se o pagamento de quantia pelo procedimento monitório – Prova escrita – Documentos

Ementa:

MONITÓRIA – Contrato de locação de barreiras de segurança rodoviária e acessórios – Prescrição – Prazo de cinco anos a contar do vencimento de cada prestação – Prescrição não ocorrente – Instrumento de contrato, mensagens eletrônicas, mapas de medição, faturas e boletos – Possibilidade de exigir-se o pagamento de quantia pelo procedimento monitório – Prova escrita – Documentos suficientes a indicar a existência do alegado direito ao crédito – Sem apresentação de fato extintivo do direito da autora – Inadimplemento.

Recurso não provido.